Tribunal: TJDFT
Processo: 0024203-37.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024203-37.2012.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE LUCIANO ARANTES RECORRIDO: RADIO EXCELSIOR S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Danos morais. Publicação ofensiva. Valor da indenização. Direito de Resposta. 1 - Publicação que, não se limitando a noticiar fatos ocorridos, utiliza, sem qualquer necessidade, de afirmações difamatórias, com a intenção deliberada de ofender e denegrir a imagem e honra da pessoa, degenerando em uso abusivo da liberdade de imprensa, causa danos morais que devem ser indenizados. 2 - Valor de indenização fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 3 - O direito de resposta se orienta pelo princípio da proporcionalidade, que tem como critérios a adequação e a necessidade da medida. A resposta deve ser hábil a atingir o objetivo almejado, da forma mais eficaz e menos gravosa ao direito fundamental colidente - direito à liberdade de imprensa. 4 - Apelações não providas. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 20, 21, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, afirmando que o valor da indenização fixado por danos morais não é proporcional à exposição de imagem e da intimidade do ofendido, que lhe atingiram à honra, a boa fama e respeitabilidade, pelos veículos de comunicação do recorrido, e incapaz de ter o efeito pedagógico apto a desmotivar reiteração de condutas da mesma natureza, pois não considerou a condição social, econômica e política do ofendido; b) artigo 14 do Pacto de San Jose da Costa Rica, e 497 do Código de Processo Civil, asseverando que não foi assegurado o direito de resposta no mesmo tempo e veículos de comunicação em que foram divulgadas as informações inexatas e ofensivas. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando o dissenso interpretativo. Requer, ainda, que o presente recurso seja distribuído por prevenção ao Ministro Moura Ribeiro, relator do Recurso Especial 1.520.256/DF. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, argumento que o direito de liberdade não é ilimitado, devendo ser assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo e indenização por dano material, moral e à imagem, que viola a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do Pacto de San Jose da Costa Rica e 497 do Código de Processo Civil, bem como ao dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de distribuição por prevenção, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso V e X, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 739382 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 3/6/2013) - Tema 657, concluiu que “A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Assim, em face da ausência de repercussão geral do tema, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006